Tribunal: STF
Processo: RE 97249
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-08-06
Data de publicação: 1982-08-06

Ementa:
PROFESSORA SUBSTITUTA. ESTABILIDADE DO PARAGRAFO 2. DO ARTIGO 177 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
-A CONTAGEM, COMO TEMPO DE SERVIÇO, DOS DIAS EM QUE A PROFESSORA NÃO
SUBSTITUI A EFETIVA, MAS FICA A DISPOSIÇÃO DO ESTADO NO
ESTABELECIMENTO DE ENSINO, NÃO OFENDE O REFERIDO DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL QUE EXIGIA QUE O SERVIDOR TIVESSE CINCO ANOS DE
SERVIÇO PÚBLICO EM 24.01.67.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.